Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008460-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR
PACIENTE: DIEGO MALAGONE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. NELSON PEDROSO JUNIOR, em favor de DIEGO MALAGONE DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 nos autos no. 44507-73.2019.811.0042 – Código: 604715.
Afirma o impetrante, que:
“Inicialmente, cumpre ressaltar que o peticionário é PRIMÁRIO, não possui antecedentes criminais, o que lhe recomenda como sendo pessoa de boa índole, trabalhador, pai de família e com endereço fixo.
Ocorre que o requerente é usuário de droga, e detém condição de réu PRIMÁRIO, com apenas 22 (Vinte e Dois) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não integra organização criminosa, tampouco, se dedica a atividade criminosa, incorrendo assim, no caso de condenação, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado (art. 33, § 4, Lei de Drogas). Sabe-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, conforme decisão do STF.
Contudo, distante de atender aos princípios da, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade e, principalmente, o caráter de ultima ratio da prisão preventiva, a autoridade judiciária, assim converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, contribuindo para a ineficácia das normas jurídicas, ao qual fundamentou a prisão pela GARANTIA ORDEM PUBLICA e GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME, o que enfraquece a alegação de cumprimento à regra disposta no artigo 312, do CPP.
IMPORTANTE FRISAR QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO A MAIS DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, SEM TER PELO MENOS PREVISÃO OU DATA PREVISTA PARA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA.
Inobstante ao autos, na data de 10/02/2020, fora proposto pedido de revogação de prisão ao d. juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá – MT, o qual indeferiu tal pedido em data de 18/03/2020, tendo fundamentado sua decisão de forma genérica, alegando que a EXPRESSIVA QUANTIDADE e/ou VARIEDADE DE DROGAS respaldam a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, frisou ainda que a defesa não apresentou FATOS NOVOS, e diante a alegação da defesa NÃO VISLUMBROU A NECESSIDADE, da conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar.
VALE RESALTAR QUE O D. JUÍZO DA 13o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – MT., EM SUA DECISÃO, NÃO OBSERVOU PONTO RELEVANTE, AO CASO DO ACUSADO (DIEGO) AO QUAL PEDIMOS VÊNIA PARA DEMONSTEAR TAL PONTO, SENÃO VEJAMOS: PRIMEIRO - O acusado Diego fora preso na data 30/10/2019 ocasião que se encontrava, em tratamento médico, pois a pouco tempo teria passado por cirurgia ortopédico de fratura de Diáfise de Tíbia CID: S823, devido a acidente automobilístico, com isso foram juntados laudos, exames, relativo a época, que estava a disposição da família.
SEGUNDO - O presídio não tem disponibilidade para dar condição médica necessária ao tratamento médico, visto que o acusado Diego, NECESSITA DE PASSAR POR FISIOTERAPIA, para não agravar o quadro, ou gerar infecção, caso este não obtido até momento, NOTE-SE QUE O SIMPLES ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA MÉDICA NÃO É REALIZADO PELA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO TEM EFETIVO PARA TANTO, SENDO MAIS CERTO AINDA, INFORMAR QUE SEQUER MÉDICO A PENITENCIARIA POSSUI, conforme despacho do TERCEIRO – Diante da pandemia mundial decorrente da CONVID 19, que os governos e até mesmo o poder judiciário (Anexo mov. 16/17/18/19/20) compreendem que a única forma de diminui r a s consequênci a s de contamina ção se r i a a t r avés do ISOLAMENTO, o que não é possível dentro do sistema penitenciário, sem as mínimas condições de higiene e assepsia.
QUARTO – Como já dito acima , existe informação vinda de outroprocesso no 0001743-77.2016.8.11.0042, no qual fora prolatada DECISÃO na data de 17 de Março de 2020, pelo juízo da Segunda Crimina l - Execução Penal, o qual pedimos vênia para juntar, que o único médico responsável por atendimento aos preso na PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO – PCE, entrou de quarentena, pois seu irmão veio da Holanda – região endêmica – e já apresenta quadro febril.” (sic)
Afirma que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o paciente precisa de acompanhamento médico em razão de uma cirurgia realizada em razão de um acidente de moto, razão pela qual protesta pela concessão da prisão domiciliar.
Brada que a Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata das segregações corpóreas e a possibilidade de substituição das prisões preventivas por medidas cautelares e a possibilidade dos magistrados, durante o regime de teletrabalho, em razão da pandemia de coronavírus – covid-19, reanalisar caso a caso, aplicando a substituição, quando cabível.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a conversão da prisão em sistema prisional, pela prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Analisando os autos, tenho que o impetrante desenvolve complexa linha argumentativa, porém equipa seus argumentos com documentos médicos e decisões judiciais que tratam de situação de pacientes em condição diversa da experimentada pelo paciente nesse momento. O anseio em demonstrar a necessidade de o paciente se ver livre do ambiente carcerário é tal que o interessado não apresenta sequer informações dando conta de que o juízo de origem tenha sido provocado a decidir sobre a atual situação do paciente.
Inclusive, não apresenta dados suficientes que demonstrem a letargia do Poder Público na formação da culpa, o que caso ocorra, poderá caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Observo que nos autos, dentre os documentos médicos apresentados, está a Prescrição Médica com data de 27/08/2019, elaborado pela Dra. Júlia Vefago de Oliveira (CRM inelegível), expõe se tratar de paciente vítima de acidente motociclístico com fratura exposta em 26/07/19, com transferência para o HPSMC, sendo que no dia 30/07/19 o paciente sofreu uma queda deslocando o fixador da perna esquerda, sendo reabordado no dia 31/07/19, relatando também que o paciente informa ter bom sono, eliminações fisiológicas sem alterações, negando inclusive histórico de patologia, medicamentos de uso contínuo ou alergia a medicamentos. (id. 39672986)
Conforme o documento, o paciente sofreu acidente que resultou em fratura exposta de sua perna esquerda na data de 26/07/2019 e foi preso pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na data de 30/10/2019, em sua residência.
Há salientar que no documento supramencionado não é informada nenhuma necessidade especial ao paciente, sendo que houve o retorno ao atendimento médico, em razão de uma queda sofrida no banheiro que resultou no deslocamento do aparelho ortopédico fixado na perna esquerda após a cirurgia, descrevendo que o paciente apresentava conforme informado por ele próprio, bom sono e a realização dos atos fisiológicos dentro da normalidade.
Nesse meio tempo, contando da data do seu acidente, até a data de sua prisão, transcorreu o prazo de mais de 90 dias, sendo que mesmo em recuperação da cirurgia realizada, o beneficiário encontrou disposição, tempo e condições “apropriadas”, para supostamente comercializar entorpecentes, não demonstrando assim qualquer problema ou dano à sua saúde.
O impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.
Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.
De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronovírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Em que pese as alegações do impetrante, verifico que esse não se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19.
Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, resta demonstrado que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito, bem como se tem ciência da atual condição do paciente e como está sendo administrada a condição do paciente quanto as questões da reabilitação ortopédica.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator